Tribunal: STF
Processo: HC 86551
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - SUSTENTAÇÃO ORAL - PEDIDO
   FORMULADO EM TEMPO OPORTUNO - ADVOGADO QUE FOI INJUSTAMENTE
   IMPEDIDO DE FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL, POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA
   COMUNICAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO "HABEAS CORPUS"
   IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONFIGURAÇÃO
   DE DESRESPEITO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - OFENSA
   AO POSTULADO DO "DUE PROCESS OF LAW" - NULIDADE DO JULGAMENTO -
   PEDIDO DEFERIDO.
- A sustentação oral, que traduz prerrogativa
   jurídica de essencial importância, compõe o estatuto
   constitucional do direito de defesa. A injusta frustração desse
   direito - por falta de prévia comunicação, por parte do Superior
   Tribunal de Justiça, da data de julgamento do "habeas corpus",
   requerida, em tempo oportuno, pelo impetrante, para efeito de
   sustentação oral de suas razões - afeta o princípio
   constitucional da amplitude de defesa. O cerceamento do exercício
   dessa prerrogativa, que constitui uma das projeções
   concretizadoras do direito de defesa, enseja, quando configurado,
   a própria invalidação do julgamento realizado pelo Tribunal, em
   função da carga irrecusável de prejuízo que lhe é ínsita.
   Precedentes do STF.